Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de coisa julgada oriunda de ação individual anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado em 18/09/2020. O título executivo coletivo decorre de ação proposta em 03/09/2020, com trânsito em julgado em 25/02/2025.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a improcedência dos pedidos na ação individual, com trânsito em julgado em 18/09/2020 ao ajuizamento da ação coletiva proposta em 03/09/2020, configura óbice à execução do título formado na demanda coletiva;
(ii) há identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações individual e coletiva, apta a configurar coisa julgada material impeditiva da execução.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da ação coletiva em 03/09/2020 e o trânsito em julgado da ação individual julgada improcedente em 18/09/2020, configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido, ferindo a autoridade da coisa julgada, em afronta ao art. 502 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada material formada em ação individual anterior impede o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva superveniente, quando há identidade de pedidos e causas de pedir. 2. A execução de título coletivo não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida em ação individual transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502; 85, §3o, I, e §11. CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711188-20.2023.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025; AIN 0015412-58.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 10.02.2020; TJDFT, Acórdão 2055032, 0736512-95.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025, DJe 03.11.2025.